Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA E JUNTADA DE PROVAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM MINORADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A revelia é fato objetivo, decorrente do não atendimento à Citação para manifestar-se nos autos. Quando configurada, gera a presunção de veracidade das alegações formuladas na Exordial. Existem, no entanto, hipóteses nas quais a revelia poderá ser relativizada. 1.1 Segundo o artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, podem ser afastados os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

2. A alegação do réu sobre a quantidade de pedidos sobre a quantidade de documentos pessoais a serem analisados para fundamentar a defesa, por si só, não é fundamento capaz de fundamentar a relativização da revelia.

3. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, caso se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou, ainda, que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

4. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulenta de cartão de crédito consignado, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado.

6. Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno das partes ao status quo ante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.